Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-75.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006868-75.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 015.676.771-69 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES DIAS - CPF: 032.310.011-29 (ADVOGADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 036.535.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES: NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DOSIMETRIA; QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (PROVA DIGITAL). REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM A PROVA TÉCNICA. DOSIMETRIA: TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO HABITUAL COMPROVADA POR DIÁLOGOS DE WHATSAPP.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE (
QUANTUM
SUPERIOR A 4 ANOS). BENS APREENDIDOS: VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO. PERDIMENTO E ALIENAÇÃO ANTECIPADA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.o 10.826/03), à pena total de 7 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação genérica na dosimetria e a ilicitude da prova digital por quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição, a aplicação do tráfico privilegiado com afastamento de
bis in idem
, o abrandamento do regime, a substituição da pena e a restituição do veículo Ford Fiesta.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve deficiência na fundamentação da pena-base; (ii) se houve violação aos procedimentos do art. 158-A do CPP; (iii) se as provas orais e técnicas sustentam a condenação; (iv) se o apelante preenche os requisitos para a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas; (v) se a quantidade de droga foi utilizada duplamente para agravar a pena; (vi) se o regime prisional deve ser abrandado; (vii) é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vii) se é legítimo o confisco e a alienação antecipada do veículo.

III. Razões de decidir

3.
Preliminares:
Não há nulidade por fundamentação genérica quando o magistrado aponta a quantidade de cocaína (3kg) e a função logística do réu ("elo de ligação") como fundamentos concretos para a exasperação da pena. Quanto à cadeia de custódia, a conformidade entre o código de apreensão, o lacre e o laudo pericial, somada à autorização judicial para quebra de sigilo, afasta qualquer indício de adulteração da prova digital.

4.
Mérito e Absolvição:
A autoria e materialidade restaram sobejamente demonstradas pelos depoimentos harmônicos dos policiais, pela confissão parcial do réu e por relatório de investigação que extraiu diálogos de WhatsApp evidenciando a mercancia habitual e a porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

5.
Dosimetria:
Inviável o tráfico privilegiado quando diálogos extraídos do celular (uso de códigos como "perfumes", escolha de locais sem câmeras e monitoramento da polícia) revelam que o transporte de drogas não era fato isolado, mas prática habitual. Não ocorre
bis in idem
quando o afastamento da minorante se baseia na dedicação criminosa (habitualidade) e não apenas na quantidade da droga, que já foi utilizada na primeira fase da dosimetria para o recrudescimento da pena-base.

6.
Regime e Substituição:
Mantém-se o regime fechado ante a valoração negativa da culpabilidade e a quantidade expressiva de entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/06). A pena superior a 4 anos veda a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

7.
Bens:
O perdimento do veículo é efeito da condenação (art. 243, parágrafo único, CF), uma vez provada sua utilização recorrente para a prática do tráfico. A alienação antecipada justifica-se pela necessidade de preservar o valor econômico do bem contra a depreciação natural e o sucateamento em pátios públicos (art. 144-A do CPP).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A indicação de elementos concretos do caso para exasperar a pena-base afasta a tese de nulidade por fundamentação genérica.

2.

A alegada quebra da cadeia de custódia exige prova de adulteração do vestígio, não bastando a mera irregularidade procedimental se a fidedignidade da prova digital for atestada por perícia.

3.

Depoimentos de policiais, quando em harmonia com relatórios de investigação telemática, são idôneos para sustentar a condenação e afastar a absolvição.

4.

O histórico de diálogos sobre narcotráfico e o uso de termos cifrados, capturados na quebra de dados telefônicos autorizada judicialmente, demonstram dedicação à atividade criminosa, obstando o privilégio do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06.

5.

A quantidade expressiva de droga justifica o regime inicial mais gravoso (fechado), independentemente da primariedade, se a pena-base for legitimamente exasperada.

6.

O perdimento de veículo utilizado como instrumento para o tráfico ilícito de entorpecentes é efeito automático da condenação, amparado pelo art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, independentemente da prova de habitualidade do uso do bem específico para fins ilícitos.

7.

A alienação antecipada de veículos apreendidos é medida adequada para evitar o perecimento do valor do bem durante o trâmite processual."

______________

Dispositivos legais citados:
CF, art. 243; CP, arts. 33, 44, 59 e 69; CPP, arts. 120, 144-A, 155, 158-A e 386; Lei 11.343/06, arts. 33, 42 e 63; Lei 10.826/03, art. 14; CNGC/MT, art. 467.

Jurisprudência relevante citada:

STF
- HC 122684/SP; Súmulas 718 e 719;
STJ
- HC 574.131/RS; AgRg no HC 604.325/SP; AREsp 2684570/RN;
TJMT -
Enunciado Orientativo n.o 8; N.U 1001959-81.2022.8.11.0051; N.U 1007873-71.2022.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 1006868-75.2025.8.11.0015, que o
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, à pena total de
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal. Na oportunidade, foi decretado o perdimento do veículo Ford Fiesta, placa OBN-4130, utilizado na prática delitiva.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 318749942, a i. defesa técnica arguiu,
preliminarmente
,
(i) a nulidade da sentença por fundamentação genérica na dosimetria da pena
, alegando que o juízo singular teria se limitado a invocar argumentos abstratos ao valorar negativamente a
culpabilidade
e a
quantidade de drogas
; e
(ii) a nulidade por violação da cadeia de custódia
, sustentando que a sentença se lastreou em conversas de WhatsApp extraídas do celular do acusado sem que houvesse demonstração da cadeia de custódia da prova digital, como exige o art. 158-A do CPP.

No mérito
, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer
(i) a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao 'tráfico privilegiado'
(§4o do art. 33 da Lei 11.343/06), com redução máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que é primário, sem maus antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica habitualmente ao tráfico;
(ii) o afastamento do
bis in idem
na dosimetria
, alegando que a quantidade de drogas foi utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, em violação ao entendimento do STJ (AgRg no HC 604.325/SP);
(iii) a fixação do regime inicial semiaberto ou aberto
, sustentando que o regime fechado não se justifica, pois é primário, possui bons antecedentes e a pena não ultrapassa 8 (oito) anos;
(iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
; e
(v) a reforma da decisão quanto aos bens apreendidos
, afastando a alienação antecipada e o perdimento do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6, placa OBN-4140, com restituição ao legítimo proprietário, ou, subsidiariamente, suspensão de qualquer alienação até o trânsito em julgado, sob o argumento de que o veículo encontra-se em nome de terceiro de boa-fé (Vilson Marcos Vaz de Oliveira) e que não houve notificação ao proprietário, em violação ao art. 120 do CPP.

Nas contrarrazões constantes no
ID 318749945, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 329960868, opinou pelo
parcial conhecimento
do recurso (suscitando inovação recursal quanto à tese de quebra da cadeia de custódia) e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DOSIMETRIA DA PENA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

O apelante suscita a nulidade da sentença no que tange à dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, que a valoração negativa da culpabilidade e da quantidade de drogas amparou-se em argumentos abstratos e genéricos, carecendo de elementos concretos, o que configuraria violação ao dever constitucional de fundamentação.

Todavia,
a insurgência não prospera
.

Ao perscrutar o édito condenatório, verifica-se que, em relação à
quantidade de entorpecentes
, o MM. Magistrado singular consignou expressamente que o apelante foi flagrado na posse de
3 (três) tabletes de cocaína, totalizando 3.040,6g (três mil e quarenta gramas e seis decigramas)
. Tal montante, por sua expressividade, justifica o incremento da sanção basilar, em estrita observância ao
art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
, que impõe a preponderância da natureza e quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Consigne-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica a idoneidade desse fundamento para a elevação da pena (v.g. AgRg no HC n. 1.025.659/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025 e AgRg no REsp n. 1.772.785/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/8/2019).

No que concerne à
culpabilidade
, o juízo de origem demonstrou, de forma analítica, o maior grau de reprovabilidade da conduta. Ressaltou-se que o réu exercia função estratégica na “engrenagem” do narcotráfico em Sinop/MT, atuando como “elo de ligação” 'sic', entre grandes fornecedores e os “lojistas” (pontos de revenda).

Essa conclusão não é meramente indiciária, mas está ancorada em prova material robusta: o
Relatório de Investigação n.o 2025.13.78795
(ID 318749919). O documento revela diálogos – a exemplo da conversa mantida em 10/10/2024 com o interlocutor “Kassio Vinicius”, citada pelo julgador singular – que comprovam a habitualidade do transporte de substâncias ilícitas para abastecer o comércio local.

Portanto, a condição de intermediário logístico, responsável por potencializar o alcance da prática criminosa na região, revela uma inserção qualificada na cadeia delitiva. Essa circunstância transborda o tipo penal básico e autoriza o recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria, dada a gravidade concreta da infração.

Destarte, a r. sentença não padece de vício de fundamentação. Pelo contrário, apresentou motivação idônea, concreta e vinculada às provas dos autos, atendendo ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Pelo exposto,
REJEITO
a tese de nulidade
por fundamentação genérica na dosimetria da pena.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta, ainda, a nulidade da prova digital (conversas de
WhatsApp
), sob o argumento de que não houve a demonstração da cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, citando, em abono à sua tese, o
Habeas Corpus
n.o 598.051/SP (STJ).

Todavia, a alegação
não merece prosperar.

De início, observa-se que a suposta eiva não foi arguida no momento oportuno – seja em resposta à acusação (ID 318749899), seja em sede de alegações finais, operando-se a preclusão. Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Trata-se, nitidamente, da denominada
nulidade de algibeira
, em que a parte silencia sobre suposto vício para argui-lo apenas em momento estrategicamente conveniente. Essa prática é rechaçada pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da boa-fé processual. Nesse sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Ainda que superada a preclusão, a tese defensiva é improcedente. A cadeia de custódia, introduzida no Código de Processo Penal pela Lei n.o 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se assim eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

A doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, ecoando o escólio de DOUGLAS FISCHER, leciona que eventual falha procedimental nas etapas do art. 158-B do CPP não acarreta, por si só, a invalidade da prova:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“
não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

No caso em tela, verifica-se que o
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 318749854) descreve de forma clara e objetiva o aparelho celular apreendido, inclusive com a indicação do
código de apreensão 8bbf
- "
06. 01(um) unidade(s) 1 (um) Celular Samsung Azul de Capa Amarela,
Código de Apreensão 8bbbf
(em Custódia na Delegacia)
" -, dado que coincide com a
Requisição de Perícia n.o 2025.15.13819
(ID 318749885)

- “
01(um) unidade(s) 1 (um) Celular Samsung Azul de Capa Amarela, Lacre: 04243504,
Código de Apreensão 8BBBF
(Em custódia na delegacia)
” – e com o
Laudo Pericial
(ID 318749916), este último atestando que o dispositivo se encontrava acondicionado em envelope de segurança lacrado n.o 04243504.

Ademais, o
Relatório de Investigação n.o 2025.13.78795
consignou que “
Os dados extraídos do aparelho celular foram devidamente analisados por meio da ferramenta Cellebrite Reader. A preservação da cadeia de custódia foi assegurada por meio do ID 89550664259000399755 e 89551097371014282805
".

Ressalta-se, outrossim, que durante a audiência de custódia foi devidamente autorizada, de forma legítima e fundamentada, a quebra dos dados telemáticos do aparelho celular apreendido, o que afasta qualquer alegação de ilicitude da prova (ID 318749889 - Pág. 2/19).

Portanto, não há qualquer indício concreto no processo indicando que o celular apreendido tenha sido violado antes da confecção do laudo pericial, tampouco que tenha havido adulteração ou desvio no
iter
probatório.

Por conseguinte,
não há falar, tal qual se pretende, em nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, porquanto
inexistem indicativos de interferência externa capaz de macular o conteúdo dos elementos colhidos
durante o inquérito policial e, sendo assim, eventuais irregularidades ocorridas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) devem ser sopesadas pelo magistrado por ocasião da valoração da prova.

Com base em tais argumentos,
REJEITO
a tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que o apelante
LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS
foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03), pois, no dia 5 de março de 2025, por volta das 17h40, na rua B, bairro Jardim Vitória Régia, na cidade de Sinop/MT, foi flagrado na posse de 3 (três) tabletes de cocaína, totalizando 3.040,6g (três mil e quarenta gramas e seis decigramas), além de manter em depósito uma espingarda calibre .22, apta a disparo, 1 (uma) munição de calibre .28 e 1 (uma) munição de calibre .20, todas íntegras e aptas ao disparo.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses de mérito arguidas pelo insurgente.

1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A despeito do esforço argumentativo da defesa,
a pretensão absolutória não encontra respaldo no acervo probatório
.

A
materialidade das infrações penais
é incontroversa, amparada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID 318749448), pelo boletim de ocorrência (ID 318749449), pelo termo de exibição e apreensão (ID 318749854), pelo laudo pericial
n.o 541.3.10.8985.2025.011940-A01
(ID 318749869) – que confirmou a apreensão de
3.040,6g (três mil e quarenta gramas e seis decigramas) de COCAÍNA
-, pelo exame balístico (ID 318749918) - que
atestou a potencialidade lesiva
da arma de fogo do tipo carabina calibre nominal .22 e munições de calibres .28 e .20 apreendidas -, pelo Relatório de Investigação n.o 2025.13.78795 (ID 318749919) - relativo à quebra do sigilo de dados telefônicos no celular apreendido - e pelas provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o insurgente no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

O policial militar
Emerson Eduardo dos Santos
, sob o crivo do contraditório, relatou que a guarnição realizava patrulhamento ostensivo quando foi acionada pela Agência Regional de Inteligência (ARI), a qual monitorava um indivíduo de alcunha “Pescado”, que conduzia um veículo Ford Fiesta, de cor branca, supostamente utilizado para o narcotráfico.

Contou que, durante a vigilância, os agentes da ARI flagraram o momento em que o condutor de uma motocicleta azul se aproximou do automóvel e entregou ao increpado uma sacola preta, cujo conteúdo aparentava natureza ilícita. Ante a fundada suspeita, o Grupo de Apoio Policial (GAP) foi mobilizado para proceder à abordagem.

Asseverou que, efetivada a interceptação e busca veicular, os milicianos localizaram, sob o assento do condutor, a referida embalagem contendo 03 (três) tabletes de cocaína. No banco traseiro do automóvel, foram apreendidas, ainda, uma espingarda calibre .22, uma munição de calibre .28 e uma de calibre .20, todas intactas.

Ressaltou que, identificado como
LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS
, o suspeito confessou ter recebido o entorpecente de um desconhecido e que realizaria a entrega a terceiro, que o aguardaria em um veículo Fiat Toro, de cor vermelha, na Avenida André Maggi. Pelo transporte, receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Quanto à arma de fogo, o sentenciado assumiu a propriedade, alegando utilizá-la para caça em propriedade rural.

Por fim, esclareceu a testemunha que o suspeito foi conduzido com uso de algemas por receio de fuga, sem lesões corporais, juntamente com o veículo Ford Fiesta de cor branca, de placa OBN-4130, para a Delegacia de Polícia Civil.

No mesmo sentido, o sargento

Deidjan Carlos Guedes
, integrante do Grupo de Apoio (GAP), ratificou, em juízo, a dinâmica do flagrante. Aduziu que a Agência Regional de Inteligência (ARI) já monitorava o apelante, sob a suspeita de exercer a função de transportador de grandes quantidades de drogas para organização criminosa. Após a entrega de um objeto por um motociclista a
LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS
, o veículo por ele conduzido foi interceptado, culminando na apreensão de cloridrato de cocaína e de uma espingarda calibre .22, com diversas munições de calibres .20, .22 e .28.

Complementando o arcabouço probatório, o policial militar

Tiago Almeida de Oliveira
, igualmente ouvido em audiência de instrução, asseverou que a abordagem foi motivada por informações precisas do setor de inteligência acerca de um veículo que estaria transportando entorpecentes, após ter recebido uma entrega de um motociclista. Informou que, diante das características do automóvel, a guarnição efetuou o monitoramento e a posterior abordagem do veículo conduzido por
LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS
. Esclareceu que, durante a busca no interior do veículo, foram localizados 3 (três) tabletes de substância análoga à cocaína escondidos sob o banco do motorista. Adicionalmente, relatou que no banco traseiro foi encontrada uma arma de fogo de cano longo, tipo espingarda, desmuniciada, acompanhada de dois cartuchos.

Indagado sobre a manifestação do sentenciado no momento da diligência, a testemunha afirmou que o abordado confessou informalmente que estava realizando o transporte da droga para um terceiro, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais). Por fim, confirmou que os materiais apresentados em audiência (droga, arma e munições) eram os mesmos apreendidos na posse do increpado no dia dos fatos.

É sempre bom consignar que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP, máxime porque não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o acusado, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
"
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

A seu turno, o apelante
LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS
, em seu interrogatório judicial, relatou que estava passando por dificuldades financeiras e, por essa razão, aceitou realizar o transporte de uma encomenda a pedido de uma pessoa que conheceu na região do Porto, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). Afirmou que, embora soubesse se tratar de algo ilícito, não tinha a exata dimensão da quantidade de entorpecente que estava transportando. Esclareceu que recebeu a sacola contendo o entorpecente de um motociclista e que deveria entregá-la em um ponto específico da cidade, momento em que foi interceptado pela guarnição da Polícia Militar.

No tocante à arma de fogo, confessou a propriedade, sustentando que a possuía para proteção pessoal e atividade de pesca, em razão da insegurança nas regiões onde costuma trabalhar. Ressaltou que não possui envolvimento com facções criminosas e que esta foi a primeira vez que aceitou realizar esse tipo de serviço.

Contudo, a versão de que se tratava de um fato isolado é frontalmente refutada pelo
Relatório de Investigação n.o 2025.13.78795
(ID 318749919), elaborado pela Polícia Judiciária Civil após a extração de dados do aparelho celular apreendido com o apelante, que revelou diversos diálogos que evidenciam o envolvimento habitual e profissional de
LEANDRO
com o tráfico de drogas.

O referido documento foi conclusivo nos seguintes termos:

"
Em suma, foram encontradas diversas evidências que confirmam a atuação de Leandro na entrega de drogas por meio das diversas conversas encontradas. É possível afirmar que Leandro já fazia esse tipo de entrega há muito tempo e que era quase rotineiro essa prática pra ele. É válido citar também que Leandro escolhia sempre lugares mais ermos e sem câmeras para fazer essas entregas
".

Dentre os diálogos interceptados, destacam-se os seguintes:

a) Conversa com "Gladiador" (556692194674), datada de
22/02/2025
:
O apelante estabelece tratativas detalhadas para a entrega de entorpecentes. Após o ajuste do local,
LEANDRO
confirma, via áudio, que disponibilizará ao interlocutor "2 perfumes", utilizando nitidamente linguagem cifrada para ocultar a natureza ilícita da mercadoria transacionada.

b) Conversa com "Deus é Mais" (556696209723), datada de
19/02/2025
: Neste diálogo, o recorrente organiza o repasse de substâncias ao sujeito identificado pela referida alcunha. Na oportunidade,
LEANDRO
descreve o padrão logístico utilizado — veículo Ford Fiesta de cor branca, quatro portas —, o qual, conforme verificado em outros trechos do relatório, constitui o instrumento recorrente para a consecução de suas atividades delitivas.

c) Conversa com "Conveniência dois irmãos" (556699423195), datada de
15/02/2025
:
O insurgente ajusta a entrega de material espúrio no estacionamento do "Mercado Aurora". Revela-se crucial notar a instrução precisa de
LEANDRO
para que o encontro ocorra em ponto cego, adjacente ao portão, visando expressamente manter a transação fora do alcance dos sistemas de videomonitoramento, cautela profissional que denota nítido domínio da dinâmica do tráfico.

d) Conversa com número não identificado (5521972688231), datada de
08/02/2025
:
Em nova negociação, o apelante informa a necessidade de aguardar o "negócio desinflamar". Pelo contexto das mensagens, depreende-se que o agente monitorava a presença de terceiros ou de patrulhamento ostensivo na via pública, aguardando o momento de menor vigilância para consumar a entrega da droga.

e) Conversa com "St" (556796396158), datada de
11/01/2025
:
O indivíduo vulgo "St" solicita que o apelante transporte a mercadoria até seu encontro. Na ocasião, o interlocutor emite um alerta de segurança, advertindo
LEANDRO
sobre a atuação ostensiva do Grupo de Apoio (GAP) na região, evidenciando que ambos operavam com plena ciência dos riscos e da movimentação das forças de segurança locais.

f) Conversa com "Barboza Ibss" (556681265504), datada de
26/07/2024
:
Nesta interlocução, o apelante ajusta os detalhes de mais uma entrega com o indivíduo identificado pelo vulgo "Barboza.ibss". No curso do diálogo,
LEANDRO
sugere que o encontro ocorra nas adjacências da loja Gazin, situada na Avenida André Maggi, local que o próprio apelante indica como ponto habitual de suas entregas.

A natureza espúria da transação é evidenciada pela preocupação dos interlocutores com a dissimulação do objeto: o comparsa questiona se a "mercadoria" está em embalagem disfarçada, ao que o apelante responde estar acondicionada em uma sacola de supermercado. Ressalte-se que a transação foi alterada para um local mais ermo — sob um viaduto e protegido por árvores — após o interlocutor alertar sobre a presença de vigilância e câmeras de segurança no ponto inicialmente sugerido.

A dinâmica descrita — entrega rápida, uso de embalagem comum para despiste e escolha estratégica de locais sem monitoramento — desnatura por completo a tese de "traficante ocasional", revelando um
modus operandi
profissionalizado e recorrente.

Portanto, a partir do robusto conjunto probatório coligido aos autos, notadamente dos depoimentos coesos e harmônicos dos três policiais militares, da confissão do apelante e, sobretudo, do Relatório de Investigação n.o 2025.13.78795, que traz à baila múltiplos diálogos mantidos pelo sentenciado em datas distintas e com pessoas variadas, todos versando sobre a entrega de entorpecentes, restou devidamente comprovado o envolvimento ativo e consciente de
LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS
na prática delitiva de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria do apelante pelos crimes do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

2.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06:

Em caráter subsidiário, o apelante pugna pelo reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). Sustenta, para tanto, o preenchimento dos requisitos legais e a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a quantidade de entorpecentes teria sido utilizada simultaneamente para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para afastar a referida minorante, na terceira etapa.

Contudo, após detida análise do caso concreto, entendo que
a razão não lhe assiste neste ponto
.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena porque, na quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido com o apelante, foram capturados inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito do tráfico de entorpecentes, evidenciando a sua dedicação habitual ao comércio espúrio de entorpecentes, o que afasta a minorante de pena prevista no § 4.o do artigo 33 da Lei de Drogas.

E, de fato, restou suficientemente comprovado no caderno processual, em especial no
Relatório de Investigação n.o 2025.13.78795 (ID 318749919)
, que o sentenciado aderiu de forma consciente e voluntária a uma estrutura delitiva voltada à mercancia contínua de entorpecentes, atuando como elo entre o grande fornecedor de drogas e outros traficantes no município de Sinop/MT.

O apelante foi identificado como integrante ativo de uma rede criminosa, atuando como figura de confiança e responsável por múltiplas tarefas operacionais, notadamente o transporte e entrega de grandes quantidades de entorpecentes a diversos "lojistas" naquele município.

A habitualidade delitiva resta demonstrada pela dinâmica das conversas, nas quais o apelante revela domínio sobre a logística de distribuição, utilizando seu veículo pessoal (Ford Fiesta branco) para realizar as entregas. Ressalta-se, ainda, o
modus operandi
profissionalizado, caracterizado pela escolha estratégica de locais ermos e fora do alcance de câmeras de vigilância, conforme se observa nos diálogos travados com os interlocutores.

Ademais, a prova técnica indica que o sentenciado monitorava a atividade policial, sendo alertado por terceiros sobre a presença do GAP na região, e utilizava linguagem cifrada (ex.: perfumes, resíduo, encomenda) para ludibriar eventuais fiscalizações.

Tais circunstâncias – a reiteração de condutas, a organização logística e a cautela excessiva para evitar a flagrância – são incompatíveis com a figura do “traficante ocasional” ou “marinheiro de primeira viagem” que o legislador visou beneficiar com o privilégio.

Para ilustrar, transcrevo alguns diálogos capturados, constantes do Relatório de Investigação, que deixam claro o envolvimento do sentenciado, de forma reiterada, com o narcotráfico:

a) Interação com o contato "Gladiador" (556692194674):

O apelante e o interlocutor conhecimento como “Gladiador”, no dia
28/02/2025
,
estabeleceram tratativas diretas para a entrega de entorpecentes. Após definirem o ponto de encontro,
LEANDRO
confirmou, via mensagem de áudio, que faria a entrega de “2 perfumes”. O uso de tal terminologia denota uma clara tentativa de ocultar a natureza da transação, utilizando o termo com código para a droga negociada.

b) Interação com o contato "Deus é Mais" (556696209723):

Em novo diálogo, mantido em
19/02/2025
, o apelante organizou mais uma distribuição de material espúrio. No curso da conversa,
LEANDRO
reforçou que utilizaria para a entrega um veículo Ford Fiesta, de cor branca e quatro portas, veículo este que se tornou um elemento recorrente e identificador de sua logística operacional no tráfico.

c) Interação com o contato "Conveniência dois irmãos" (556699423195):

Neste trecho, datado de
15/02/2025
,
o apelante ajustou a entrega de mercadoria a terceiros no estacionamento do "Mercado Aurora". É relevante notar que
LEANDRO
instruiu o comprador a posicionar-se em um local específico e ermo, ressaltando expressamente que o ponto escolhido estava fora do alcance dos sistemas de monitoramento por vídeo, o que demonstra uma preocupação profissional em garantir a impunidade da ação.

d) Interação com número não identificado (5521972688231):

Em outra negociação de entrega realizada em
08/02/2025
, o apelante comunicou a necessidade de postergar o ato até que o "negócio desinflamasse". O emprego dessa expressão revela o monitoramento do ambiente externo pelo agente, aguardando o momento oportuno de menor vigilância ou movimentação para concretizar o repasse da droga.

e) Interação com o contato "St" (556796396158):

Em
11/01/2025
,
o indivíduo identificado como "St" solicitou que
LEANDRO
realizasse o transporte da mercadoria até ele. Na oportunidade, o interlocutor emitiu um alerta de segurança ao apelante, informando sobre a presença ostensiva do Grupo de Apoio da Polícia Militar (GAP) na região, evidenciando que ambos operavam com plena consciência dos riscos e da atividade policial local.

f) Interação com o contato "Barboza Ibss" (556681265504):

Por fim, em
26/07/2024
,
o apelante e o interlocutor "Barboza" discutiram os detalhes de um encontro próximo à Avenida André Maggi. Durante o ajuste, houve um debate sobre a segurança do local, tendo Barboza rejeitado o ponto inicialmente sugerido por
LEANDRO
devido à presença de guardas e câmeras. A dinâmica final envolveu o uso de uma sacola de mercado para dissimular o entorpecente e a combinação de uma entrega rápida sob um viaduto, visando à imediata evasão do local após a transação.

Dessa forma, conquanto o apelante fosse primário e detentor de bons antecedentes à época do fato, a prova técnica coligida demonstra, de modo inequívoco, que a conduta em tela não representou um episódio fortuito em sua trajetória. Ao revés, o volume de transações, o emprego sistemático de codinomes, o monitoramento ativo da atividade policial e a seleção estratégica de locais para as entregas são elementos que comprovam a
dedicação a atividades criminosas
, circunstância que obsta peremptoriamente a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

Portanto, é insubsistente a tese de
bis in idem
. Conforme se extrai do édito condenatório, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da benesse com esteio na habitualidade e no envolvimento estruturado do recorrente com o narcotráfico — revelados pelos múltiplos diálogos interceptados — e não exclusivamente na quantidade de substância entorpecente apreendida. Assim, as bases fáticas que sustentam a exasperação da pena-base e o afastamento do privilégio são distintas e autônomas.

Rejeito, pois, o pedido de aplicação do tráfico privilegiado
.

3.

DO PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O apelante busca o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, argumentando que a fixação do regime fechado carece de justificativa idônea, porquanto é primário, detentor de bons antecedentes e a sanção imposta não excede o patamar de 08 (oito) anos.

A insurgência, todavia,

desmerece acolhida
.

É cediço que, nos termos do art. 33, §3.o, c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, o estabelecimento do regime inicial não se vincula exclusivamente ao montante da pena aplicada (
critério objetivo
), mas também à análise das circunstâncias judiciais (
critério subjetivo
). Destarte, a depreciação de vetores na primeira fase da dosimetria autoriza a fixação de regime mais gravoso do que o sugerido pelo
quantum
da sanção.

Na hipótese vertente, embora a reprimenda final tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a pena-base do crime de tráfico de drogas foi legitimamente recrudescida em razão da valoração negativa da
culpabilidade
e da expressiva
quantidade de entorpecentes
apreendidos. Tais circunstâncias justificam a manutenção do regime inicial
fechado
, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que:
“(...)
a quantidade e a natureza da droga apreendida, sendo circunstâncias preponderantes nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e também fundamentar a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
4. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que a quantidade e natureza da droga foram negativamente valoradas na dosimetria, o que justifica o regime inicial mais gravoso, em consonância com o art . 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.5. Assim, em observância aos precedentes desta Corte, é cabível o restabelecimento do regime inicial fechado, fixado pelo Juízo sentenciante
” (STJ - AREsp: 2684570 RN 2024/0244960-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024). Destaquei.

Portanto, revela-se inviável a alteração para o regime semiaberto ou aberto. A escolha do regime fechado pelo juízo de origem encontra-se idoneamente fundamentada e em perfeita consonância com a legislação de regência, bem como com os enunciados das Súmulas n.o 718 e 719 do STF e da Súmula n.o 440 do STJ, dado que a gravidade concreta do fato — e não a mera gravidade abstrata do delito — impõe o regime mais severo.

4.

DA PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Pretende, ainda, o apelante ter a sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; contudo,
sem razão
.

É de conhecimento que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando: a) aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; b) não for reincidente em crime doloso e; c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Cuida-se de requisitos cumulativos e, por tal motivo, o ora recorrente não faz jus à benesse requestada, porquanto sua
pena final e definitiva ficou estabelecida em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, portanto,
acima de 4 (quatro) anos
, tornando, assim, de rigor ratificar a atuação negativa do magistrado sentenciante nesse ponto, visto que não preenchido o requisito do art. 44, inc. I, do CP.

Portanto,
mantenho a negativa de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos
.

5.

DA ALIENAÇÃO ANTECIPADA E DO PERDIMENTO DE BENS
:

Por fim, o apelante insurge-se contra a decisão que determinou a alienação antecipada e o perdimento do veículo
Ford Fiesta Sedan 1.6, placa OBN-4140
, pleiteando a sua restituição ao proprietário registral ou, subsidiariamente, a suspensão da alienação até o trânsito em julgado da condenação.

Sustenta a i. defesa que o automóvel pertence a Vilson Marcos Vaz de Oliveira, terceiro estranho à lide, alegando que o art. 120 do Código de Processo Penal resguarda os direitos do terceiro de boa-fé e que este não foi notificado para contestar a apreensão.

Contudo,
a irresignação não prospera
.

Restou sobejamente demonstrado nos autos que o
referido veículo constituía instrumento essencial para a consecução da atividade ilícita
. Tal circunstância é corroborada não apenas pelos diálogos interceptados, mas pela própria confissão do apelante, que admitiu utilizar o automóvel para o transporte de entorpecentes no momento da abordagem. A prisão em flagrante na posse da substância, no interior do veículo, sela o nexo de instrumentalidade entre o bem e o crime.

Nesse contexto, o perdimento do bem encontra amparo no
art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
, que impõe o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, revertendo-o a fundo especial. No plano infraconstitucional, a medida encontra lastro no
art. 63 da Lei n.o 11.343/06
.

Quanto à tese de propriedade de terceiro, é cediço que o ônus de comprovar a boa-fé e o desconhecimento da utilização espúria do bem compete ao proprietário, a teor do
art. 120, § 2.o, do CPP
.
In casu
, não consta nos autos qualquer intervenção ou prova de Vilson Marcos Vaz de Oliveira que ateste sua boa-fé ou a ausência de anuência com o uso do veículo para o narcotráfico.

Nesse diapasão, os arestos deste eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE -
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – IMPERTINÊNCIA
– RECURSOS DESPROVIDOS. [...].
Ausente a demonstração, indene de dúvidas, da boa-fé da proprietária e comprovado que o bem apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, afasta-se a pretendida restituição.

(N.U 1001959-81.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. [...] –
VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO EM CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO
– 4. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ. 1. [...]; 3.
A utilização do automóvel apreendido para o transporte de drogas, obsta a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico. Escorreitas, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal
.”
(N.U 1007873-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023) – Destaquei.

Nesses termos,
preservado em grau recursal o édito condenatório e, considerando que o veículo estava sendo utilizado pelo apelante para a prática do narcotráfico, sua apreensão e subsequente perdimento decorrem de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas
a
e
b
, do CP] como especial [artigo 63, I, da Lei n.o 11.343/2006].

Em relação à
alienação antecipada
, o
art. 144-A do CPP
e o
art. 467, § 1.o, da CNGC-MT
impõem ao magistrado o dever de ordenar a venda para preservação do valor do bem sempre que houver risco de deterioração ou depreciação. Tratando-se de veículo automotor apreendido desde março de 2025 e submetido às intempéries dos pátios públicos, a desvalorização e o risco de perecimento funcional são evidentes.

Portanto, a decisão objurgada encontra-se devidamente motivada, visando à preservação da equivalência econômica da coisa.

Nesse sentido:

“
A alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000898-95.2022 .8.11.9005, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2023). Destaquei.

Destarte,
mantenho
a decisão que determinou a
alienação antecipada
e o
perdimento do veículo
Ford Fiesta Sedan 1.6, placa OBN-4140.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS
nos autos da ação penal n. 1006868-75.2025.8.11.0015,
rejeito
as preliminares de nulidade

arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026